Tribunal: TRF3
Processo: 5009366-20.2022.4.03.6100
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
618/775)

5009366-20.2022.4.03.6100

DJEN Data: 14/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5009366-20.2022.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

APELADO: JOSE PAAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO GALINSKAS SEGUNDO - SP240794-A

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 19a VARA FEDERAL CÍVEL

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. ISENÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. A discussão do presente feito versa a respeito da isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre a indenização por rescisão de contrato de representação comercial sem justa causa.

3. Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu, ainda, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Considerando que a hipótese de incidência do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, tem-se que, para que se verifique no caso concreto a referida disponibilidade, é necessária a efetiva existência de acréscimo patrimonial, ou seja, que o patrimônio resulte acrescido por um direito ou por um elemento material com natureza de renda ou de proventos.

4. Disposições do artigo 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/1965 e do §5o do artigo 70 da Lei no 9.430/1996.

5. O simples caráter indenizatório da verba paga no contexto de rescisão contratual não assegura a isenção em relação ao imposto de renda, cabendo a isenção apenas no tocante as indenizações de caráter trabalhista e aquelas destinadas à reparação patrimonial. Entretanto, a Lei n.o 4.886/1965, em seu artigo 27, “j”, ao estabelecer o caráter indenizatório das verbas pagas em decorrência da rescisão unilateral e desmotivada do contrato de representação comercial não faz qualquer distinção, aplicando-se, portanto, a isenção prevista no art. 70, §5o, da Lei n.o 9.430/1996, do Imposto de Renda.

6. A jurisprudência pátria, notadamente do E. Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de que “o pagamento feito com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5o, da Lei 9.430/1996, do Imposto de Renda” (nesse sentido: AgRg no REsp 1556693/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 20/05/2016; REsp 1737954/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018). Ou seja: “não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu...” (AgInt no REsp 1629534/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

7. De acordo com a legislação destacada, para que o representante comercial seja indenizado, mostra-se relevante que a rescisão do contrato de representação tenha sido feita por quaisquer motivos, exceto aqueles elencados no artigo 35 da Lei n. 4.886/65.

8. Da análise da documentação acostada à inicial, é possível verificar que as partes firmaram contrato de representação comercial em 01/01/1984, cujas disposições foram expressas ao prever que, no caso de rescisão do contrato, fora dos casos previstos no art. 35 da Lei 4.886/65, a indenização devida à representante seria de 1/20 (um vinte avos) do total das comissões auferidas durante a vigência do contrato (ID 331332605). Verifica-se que a rescisão foi feita por ato unilateral e imotivado da representada, conforme termos de rescisão de ID 331332608, 331332611, 331332614 e 331332618, nos quais constam que "A referida avença é RESCINDIDA PARCIAL, nesta data de 16 de Outubro de 2020, em face da iniciativa e comunicado expresso da REPRESENTADA".

9. Previu-se, a título de indenização pela rescisão contratual, 1/12 avos pelo período de novembro de 1981 a setembro de 2001 o valor de R$ 362.642,22 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte dois centavos), 1/12 avos pelo período de outubro de 2001 a dezembro de 2009 valor de R$ 358.021,95 (trezentos e cinquenta e oito mil, vinte e um reais e noventa e cinco centavos), 1/12 avos pelo período de Janeiro 2010 a Dezembro 2019 valor de R$ 311.702,16 (trezentos e onze mil, setecentos e dois reais e dezesseis centavos), 1/12 do período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 o valor de R$ 35.817,66 (trinta e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), tratando-se, em verdade, de verbas de caráter reparatório, instituídas para compensar a parte prejudicada pela rescisão unilateral do contrato. Da documentação acostada, consta e-mail encaminhado pela representada (ID 331332606), no qual é confirmada a rescisão da relação de representação comercial, bem como há declaração da representada, datada de 04/03/2022, na qual afirma que a rescisão partiu de iniciativa da Tramontina Sudeste S.A. e que foi processada sem justo motivo.

10. O fato de as partes terem celebrado o Termo de Rescisão e Quitação do Contrato, de forma consensual, não altera a natureza indenizatória dos valores recebidos, porquanto esta decorre expressamente da lei, consoante o disposto no artigo 27, j, cumulado com o artigo 35 da Lei no 4.886/1965. O distrato a que se refere a apelante ocorre entre os sócios da Sociedade Empresaria Limitada PAAL Representações S/S LTDA e não entre a parte autora e a empresa Tramontina Sudeste S.A (ID 331332603). Precedentes.

11. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

12. Agravo interno desprovido.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5009366-20.2022.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELADO: CLAUDIO GALINSKAS SEGUNDO - SP240794-A

APELADO: JOSE PAAL

JUIZO RECORRENTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 19a VARA FEDERAL CÍVEL

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática terminativa de minha lavra (ID 344469452), em que “nego provimento à remessa necessária e à apelação da União, mantida íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo”.

Em suas razões recursais (ID 358404961), a União informa que o recurso foi interposto para o fim de esgotar as instâncias recursais. Alega que o entendimento do STJ no sentido da não incidência de imposto de renda sobre a indenização devida a representante comercial por rescisão imotivada de contrato de representação comercial se fundamenta no art. 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/65.

Afirma que “diferentemente do que ocorre em caso de rescisão, não há previsão legal para o pagamento de qualquer valor em caso de mudança nas regras da representação comercial, a qual foi acordada em aditivo de contrato com esse escopo”, de modo que, no caso dos autos, não se trata de rescisão unilateral e desmotivada por iniciativa da representada.

Sustenta que a rescisão da relação contratual parece ter ocorrido por meio de distrato, por meio de acordo bilateral entre as duas partes, não se tratando de rescisão unilateral e desmotivada por iniciativa da representada, razão pela qual não se aplica a jurisprudência do STJ. Afirma que “Não tendo ocorrido a hipótese legal prevista no art. 27, j da Lei 4.886/65, não se pode qualificar como tal indenização a verba recebida pela empresa do recorrido”.

Pontua que “os valores recebidos a título de alteração do contrato de representação comercial configuram acréscimo patrimonial, e fazem parte do faturamento da empresa, sendo, portanto, legítima sua tributação tanto pelo IR, já que não há previsão legal de isenção expressa nesse sentido, conforme exige o §6o do art. 150 da Constituição Federal e o art. 111 do CTN”.

Intimada para os fins do artigo 1.021, § 2o, do CPC, a parte autora apresentou contraminuta (ID 360108592).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

Com efeito, a decisão monocrática recorrida (ID 344469452), de minha lavra, foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de remessa necessária e apelação interposta pela UNIÃO em ação pelo procedimento comum ajuizada por JOSÉ PAAL, objetivando:

"[...] A) Requer sejam acolhidas as preliminares de legitimidade ativa e deferimento de prioridade de tramitação e gratuidade da Justiça, conforme exposto e requerido acima;

B) Seja julgada a ação PROCEDENTE, para afastar a incidência do Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre as verbas indenizatórias recebidas pelo autor em razão da rescisão de seu contrato de representação comercial, anulando-se o lançamento do tributo e determinando que a requerida proceda com a restituição do montante de R$ 182.028,26 (cento e oitenta e dois mil, vinte e oito reais e vinte e seis centavos) em favor do autor, acrescidos dos juros legais e correção monetária, nos termos do art. 165, I, 166, 167 e seguintes do Código Tributário Nacional.

C) A citação da ré junto à PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL no endereço indicado no preâmbulo desta para que, querendo, responda a presente ação, sob a égide das penas processuais atinentes à revelia e confissão;

D) Protesta provar todo o exposto e alegado por todos os meios de provas em direito admitidos, sem exclusão de nenhum, notadamente pela juntada de novos documentos, oitiva de testemunhas, perícia e outras admitidas em direito.

E) Requer a condenação da requerida no pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência a ser fixado em 20% do valor da causa. [...]"

A r. sentença (ID 331332733) dispôs:

"[...] Diante do exposto, julgo procedente o pedido, com fulcro no art. 487, I, do CPC, para declarar a não incidência de IRPJ e CSLL sobre a indenização paga à autora pela Tramontina Sudeste S.A. em decorrência das rescisões parcial e final do contrato de representação comercial e aviso prévio e condenar a União a restituir os valores pagos.

Condeno a União ao pagamento de honorários sucumbenciais, a serem arbitrados conforme a tabela regressiva do art. 85, § 3o, do CPC, nos percentuais mínimos, a incidirem sobre o valor da condenação.

Sentença sujeita ao reexame necessário nos termos do art. 496 do CPC, tendo em vista que o proveito econômico deverá ser liquidado em cumprimento de sentença.

Oportunamente, subam os autos ao E. TRF da 3a Região para análise da remessa necessária e de eventual(is) recurso(s) das partes.

Publique-se Intimem-se."

Em suas razões recursais (ID 297172574), a União pleiteia a reforma da r. sentença, sob o fundamento de que, no caso dos autos, de acordo com os documentos juntados nos autos, a rescisão da relação contratual se deu por meio de distrato, de modo bilateral, não se tratando de rescisão unilateral e desmotivada por iniciativa da representada.

Afirma que "não foi juntado aos autos a invocada comunicação expressa, de meados de novembro de 2019, que teria sido enviada pela representada à representante, informando a rescisão unilateral do contrato, tendo o Apelado se limitado a juntar apenas uma declaração da representada datada de 04/03/22 (ID 248713471) e um email de 27/08/21, sendo que em ambos documentos não é informado quando teria efetivamente ocorrido a suposta rescisão unilateral do contrato".

Alega que "consistindo o distrato num acordo, tendo a parte Apelada concorrido para a sua prática, a manifestação de sua vontade nesse sentido não lhe poderia gerar direito a indenização alguma, em conformidade com o previsto nos artigos 186 e 927, caput, do CC/2002 ou até mesmo no art. 150 do mesmo diploma". Argumenta que por se tratar de comum acordo entre as partes, não tendo ocorrido a hipótese legal prevista no art. 27, j da Lei n.o 4.886/65, não se pode qualificar como indenização a verba recebida, mas sim acréscimo, simples e puro, sobre o qual deve incidir o imposto de renda.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 331332739), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência do c. STJ e desta Corte Regional.

A discussão do presente feito versa a respeito da isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a indenização por rescisão de contrato de representação comercial sem justa causa.

Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu, ainda, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda.

Considerando que a hipótese de incidência do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, tem-se que, para que se verifique no caso concreto a referida disponibilidade, é necessária a efetiva existência de acréscimo patrimonial, ou seja, que o patrimônio resulte acrescido por um direito ou por um elemento material com natureza de renda ou de proventos.

A Lei no 4.886/1965, que disciplina a atividade de representação comercial, dispõe o seguinte em seu artigo 27, alínea "j":

"Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente: (Redação dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)

(...)

j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação. (Redação dada pela Lei no 8.420, de 8.5.1992)

(...)

Art . 35. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representado:

a) a desídia do representante no cumprimento das obrigações decorrentes do contrato;

b) a prática de atos que importem em descrédito comercial do representado;

c) a falta de cumprimento de quaisquer obrigações inerentes ao contrato de representação comercial;

d) a condenação definitiva por crime considerado infamante;

e) fôrça maior (...)" (g.n.)

Por sua vez, a Lei no 9.430/1996, que dispõe sobre a legislação tributária federal, em sua seção que trata sobre casos especiais de tributação, traz o seguinte no §5o do artigo 70:

"Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento.

(...)

§5o. O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais." (g.n.).

Da análise dos dispositivos em comento, extrai-se que o simples caráter indenizatório da verba paga no contexto de rescisão contratual não assegura a isenção em relação ao imposto de renda, cabendo a isenção apenas no tocante as indenizações de caráter trabalhista e aquelas destinadas à reparação patrimonial.

Entretanto, a Lei n.o 4.886/1965, em seu artigo 27, "j", ao estabelecer o caráter indenizatório das verbas pagas em decorrência da rescisão unilateral e desmotivada do contrato de representação comercial não faz qualquer distinção, aplicando-se, portanto, a isenção prevista no art. 70, §5o, da Lei n.o 9.430/1996, do Imposto de Renda.

Nesta esteira, a jurisprudência pátria, notadamente do E. Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de que "o pagamento feito com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5o, da Lei 9.430/1996, do Imposto de Renda" (nesse sentido: AgRg no REsp 1556693/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 20/05/2016; REsp 1737954/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018). Ou seja: "não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu..." (AgInt no REsp 1629534/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

Ainda, de acordo com a legislação destacada, para que o representante comercial seja indenizado, mostra-se relevante que a rescisão do contrato de representação tenha sido feita por quaisquer motivos, exceto aqueles elencados no artigo 35 da Lei n. 4.886/65.

Da análise da documentação acostada à inicial, é possível verificar que as partes firmaram contrato de representação comercial em 01/01/1984, cujas disposições foram expressas ao prever que, no caso de rescisão do contrato, fora dos casos previstos no art. 35 da Lei 4.886/65, a indenização devida à representante seria de 1/20 (um vinte avos) do total das comissões auferidas durante a vigência do contrato (ID 331332605).

No caso dos autos, verifica-se que a rescisão foi feita por ato unilateral e imotivado da representada, conforme termos de rescisão de ID 331332608, 331332611, 331332614 e 331332618, nos quais constam que "A referida avença é RESCINDIDA PARCIAL, nesta data de 16 de Outubro de 2020, em face da iniciativa e comunicado expresso da REPRESENTADA".

Previu-se, a título de indenização pela rescisão contratual, 1/12 avos pelo período de novembro de 1981 a setembro de 2001 o valor de R$ 362.642,22 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte dois centavos), 1/12 avos pelo período de outubro de 2001 a dezembro de 2009 valor de R$ 358.021,95 (trezentos e cinquenta e oito mil, vinte e um reais e noventa e cinco centavos), 1/12 avos pelo período de Janeiro 2010 a Dezembro 2019 valor de R$ 311.702,16 (trezentos e onze mil, setecentos e dois reais e dezesseis centavos), 1/12 do período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 o valor de R$ 35.817,66 (trinta e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), tratando-se, em verdade, de verbas de caráter reparatório, instituídas para compensar a parte prejudicada pela rescisão unilateral do contrato.

Ainda, da documentação acostada, consta e-mail encaminhado pela representada (ID 331332606), no qual é confirmada a rescisão da relação de representação comercial, bem como há declaração da representada, datada de 04/03/2022, na qual afirma que a rescisão partiu de iniciativa da Tramontina Sudeste S.A. e que foi processada sem justo motivo.

Ressalte-se que o fato de as partes terem celebrado o Termo de Rescisão e Quitação do Contrato, de forma consensual, não altera a natureza indenizatória dos valores recebidos, porquanto esta decorre expressamente da lei, consoante o disposto no artigo 27, j, cumulado com o artigo 35 da Lei no 4.886/1965.

Nota-se que o distrato a que se refere a apelante ocorre entre os sócios da Sociedade Empresaria Limitada PAAL Representações S/S LTDA e não entre a parte autora e a empresa Tramontina Sudeste S.A (ID 331332603).

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte:

AGRAVO INTERNO. RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. ISENÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ está sedimentada no sentido de que "o pagamento feito com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5o, da Lei 9.430/1996, do Imposto de Renda" (nesse sentido: AgRg no REsp 1556693/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 20/05/2016; REsp 1737954/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018).

2. Aplicação do entendimento, no tocante à incidência do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL, porquanto a verba de natureza indenizatória não se enquadra no conceito de lucro tampouco no conceito de faturamento ou receita bruta. Precedentes do TRF3.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5002478-37.2021.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO, julgado em 25/02/2023, DJEN DATA: 01/03/2023) (g.n)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. VIA ADEQUADA. TRIBUTÁRIO. IRPJ, CSLL, PIS, COFINS. ISENÇÃO. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA. NATUREZA INDENIZATÓRIA DAS VERBAS RECEBIDAS. ARTS. 27, DA LEI No 4.886/1965. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Ausência de nulidade no julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento (art. 932, do CPC/2015) considerando-se que não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do recurso de agravo interno.

2. No caso, não se faz necessária a juntada do contrato originário da representação comercial, pois já consta dos autos o instrumento particular de rescisão do contrato de representação comercial e quitação da verba indenizatória, bem como o comprovante de arrecadação dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) documentos essenciais à solução da lide. Despicienda, portanto, a dilação probatória, afigurando-se o mandado de segurança a via adequada para a pretensão deduzida.

3. A jurisprudência pátria, notadamente do E. Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de que "o pagamento feito com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5o, da Lei 9.430/1996".

4. A verba recebida pelo representante comercial, em virtude de extinção de contrato de representação comercial, possui nítida natureza indenizatória, não se amoldando ao conceito de lucro, faturamento ou receita bruta, de modo que não cabe, outrossim, a incidência do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre o valor a tal título recebido.

5. O fato de a resolução do contrato ser de comum acordo entre as partes não altera a natureza indenizatória dos valores recebidos, porquanto esta decorre expressamente da lei, consoante o disposto no art. 27, 'j", c.c art. 35 da Lei no 4.886/1965.

6. Depreende-se dos documentos carreados aos autos que as verbas recebidas pela parte impetrante são as descritas no artigo 27, "j', da Lei no 4.886/1965. Portanto, indevida a incidência dos tributos referidos sobre a indenização recebida por ocasião de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial. Precedentes.

7. Agravo interno não provido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000744-64.2023.4.03.6116, Rel. Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, julgado em 14/07/2025, Intimação via sistema DATA: 17/07/2025) (g.n)

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESCISÃO DE CONTRATO COMERCIAL. INDENIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO.

1. Não incidência de IR sobre indenização por rescisão de contrato de representação comercial sem justa causa, nos termos dos art. 27, alínea "j", da Lei 4.886/65 cc. art. 70, §5o, da Lei 9.430/96. Precedentes.

2. A lei não diferenciou qual proporção da verba indenizatória teria característica de dano emergente ou lucros cessantes para fins de Imposto de Renda, o qual não incide nos casos em que tal diferenciação não se mostra possível.

3. A apelada apresentou a documentação apta a demonstrar seu direito, caso do contrato que, em sua cláusula primeira, previu expressamente o pagamento de indenização por ocasião da resilição do contrato pela representada (ID 310450062) e mensagens tratando da mesma (ID 310450064), conforme previsto pelo art. 27 da Lei 4.886/65; assim, não cabe considerar que o pagamento tenha ocorrido por liberalidade ou lucros cessantes, até pela própria menção ao dispositivo legal.

4. Remessa Oficial improvida.

5. Apelo improvido.

(TRF 3a Região, 4a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5003365-88.2024.4.03.6119, Rel. Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, julgado em 12/08/2025, Intimação via sistema DATA: 14/08/2025) (g.n)

Verifica-se, portanto, que o tema é objeto de pacífica jurisprudência, consolidado o entendimento de isenção do Imposto de Renda sobre as verbas pagas a título de rescisão, sem justa causa, de contrato de representação comercial.

Ante o exposto, nego provimento à remessa necessária e à apelação da União, mantida íntegra a r. sentença de 1o grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem.”

Não demonstrado, portanto, qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO IMOTIVADA DO CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. ISENÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO DA VERBA RECEBIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O agravo interno tem o propósito de submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

2. A discussão do presente feito versa a respeito da isenção do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF sobre a indenização por rescisão de contrato de representação comercial sem justa causa.

3. Em conformidade com a autorização constitucional (artigo 153, III, da CF), o Código Tributário Nacional definiu os elementos básicos da obrigação tributária relativa ao Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza (artigo 43 ss.), cujo fato gerador é aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza. Estabeleceu, ainda, que renda é o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, bem como que proventos de qualquer natureza correspondem aos acréscimos patrimoniais não compreendidos no conceito de renda. Considerando que a hipótese de incidência do imposto é a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, tem-se que, para que se verifique no caso concreto a referida disponibilidade, é necessária a efetiva existência de acréscimo patrimonial, ou seja, que o patrimônio resulte acrescido por um direito ou por um elemento material com natureza de renda ou de proventos.

4. Disposições do artigo 27, alínea “j”, da Lei no 4.886/1965 e do §5o do artigo 70 da Lei no 9.430/1996.

5. O simples caráter indenizatório da verba paga no contexto de rescisão contratual não assegura a isenção em relação ao imposto de renda, cabendo a isenção apenas no tocante as indenizações de caráter trabalhista e aquelas destinadas à reparação patrimonial. Entretanto, a Lei n.o 4.886/1965, em seu artigo 27, “j”, ao estabelecer o caráter indenizatório das verbas pagas em decorrência da rescisão unilateral e desmotivada do contrato de representação comercial não faz qualquer distinção, aplicando-se, portanto, a isenção prevista no art. 70, §5o, da Lei n.o 9.430/1996, do Imposto de Renda.

6. A jurisprudência pátria, notadamente do E. Superior Tribunal de Justiça, está consolidada no sentido de que “o pagamento feito com base no art. 27, "j", da Lei 4.886/1965, a título de indenização, multa ou cláusula penal, pela rescisão antecipada do contrato de representação comercial, é isento, nos termos do art. 70, § 5o, da Lei 9.430/1996, do Imposto de Renda” (nesse sentido: AgRg no REsp 1556693/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 20/05/2016; REsp 1737954/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 28/11/2018). Ou seja: “não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65, porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu...” (AgInt no REsp 1629534/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 30/03/2017).

7. De acordo com a legislação destacada, para que o representante comercial seja indenizado, mostra-se relevante que a rescisão do contrato de representação tenha sido feita por quaisquer motivos, exceto aqueles elencados no artigo 35 da Lei n. 4.886/65.

8. Da análise da documentação acostada à inicial, é possível verificar que as partes firmaram contrato de representação comercial em 01/01/1984, cujas disposições foram expressas ao prever que, no caso de rescisão do contrato, fora dos casos previstos no art. 35 da Lei 4.886/65, a indenização devida à representante seria de 1/20 (um vinte avos) do total das comissões auferidas durante a vigência do contrato (ID 331332605). Verifica-se que a rescisão foi feita por ato unilateral e imotivado da representada, conforme termos de rescisão de ID 331332608, 331332611, 331332614 e 331332618, nos quais constam que "A referida avença é RESCINDIDA PARCIAL, nesta data de 16 de Outubro de 2020, em face da iniciativa e comunicado expresso da REPRESENTADA".

9. Previu-se, a título de indenização pela rescisão contratual, 1/12 avos pelo período de novembro de 1981 a setembro de 2001 o valor de R$ 362.642,22 (trezentos e sessenta e dois mil, seiscentos e quarenta e dois reais e vinte dois centavos), 1/12 avos pelo período de outubro de 2001 a dezembro de 2009 valor de R$ 358.021,95 (trezentos e cinquenta e oito mil, vinte e um reais e noventa e cinco centavos), 1/12 avos pelo período de Janeiro 2010 a Dezembro 2019 valor de R$ 311.702,16 (trezentos e onze mil, setecentos e dois reais e dezesseis centavos), 1/12 do período de janeiro de 2020 a janeiro de 2021 o valor de R$ 35.817,66 (trinta e cinco mil, oitocentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), tratando-se, em verdade, de verbas de caráter reparatório, instituídas para compensar a parte prejudicada pela rescisão unilateral do contrato. Da documentação acostada, consta e-mail encaminhado pela representada (ID 331332606), no qual é confirmada a rescisão da relação de representação comercial, bem como há declaração da representada, datada de 04/03/2022, na qual afirma que a rescisão partiu de iniciativa da Tramontina Sudeste S.A. e que foi processada sem justo motivo.

10. O fato de as partes terem celebrado o Termo de Rescisão e Quitação do Contrato, de forma consensual, não altera a natureza indenizatória dos valores recebidos, porquanto esta decorre expressamente da lei, consoante o disposto no artigo 27, j, cumulado com o artigo 35 da Lei no 4.886/1965. O distrato a que se refere a apelante ocorre entre os sócios da Sociedade Empresaria Limitada PAAL Representações S/S LTDA e não entre a parte autora e a empresa Tramontina Sudeste S.A (ID 331332603). Precedentes.

11. Não demonstrado qualquer abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

12. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão